Tribunal: TJDFT
Processo: 0748904-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. MPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. TESE DEFENSIVA AFASTADA. COMÉRCIO INFORMAL DE APARELHOS CELULARES. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando o autor prevê a possibilidade do resultado delitivo, mas, ainda assim, decide agir, assumindo o risco de produzi-lo.
3. Correta a incidência da receptação qualificada, quando o conjunto probatório evidencia que o acusado praticava atividade comercial, ainda que informal e sem estabelecimento físico.
4. Incabível a receptação privilegiada, quando o bem objeto do delito possui valor patrimonial acima do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Apelação conhecida e não provida.